Tribunal: TJES
Processo: 5013438-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013438-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER IDUINO DA COSTA FLORINDO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013438-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER IDUINO DA COSTA FLORINDO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

Advogados do(a) PACIENTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922, ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de FAGNER IDUINO DA COSTA FLORINDO, contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Iúna-ES.

O impetrante argumenta ausência de justa causa, excesso de prazo da prisão cautelar e condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela concessão da liberdade provisória do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Verifico dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 17, caput, e § 1º, da Lei n.º 10.826/2003, artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Extraio trecho do Boletim Unificado como síntese fática:

EXCELENTISSIMO DELEGADO, INFORMO QUE NESTA DATA EM UMA OPERAÇÃO INTEGRADA COM O GAECO SUL E A POLÍCIA MILITAR DESTE ESTADO, ESTA EQUIPE DE POLICIAIS SE DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO CITADO NOS DADOS BÁSICOS DESTA OCORRÊNCIA COM O INTUITO DE DAR CUMPRIMENTO AOS MANDADOS DE PRISÃO E DE BUSCA E APREENSÃO EM DESFAVOR DO NACIONAL FAGNER IDUINO DA COSTA FLORINDO - RG 18.793.226 EXPEDIDOS PELA 2 " VARA DE IUNA/ES NOS AUTOS DOS PROCESSOS N° 0000090.85.2024.8.08.0028 E 0000091.70.2024.8.08.0028, RESPECTIVAMENTE. DESTARTE, AO CHEGARMOS NA RESIDÊNCIA DE FAGNER E CHAMÁ-LO FOMOS ATENDIDOS PELA SUA ATUAL COMPANHEIRA DE NOME ORMI SILVEIRA DA SILVA SOUZA - RG 3024563 ES QUE PRONTAMENTE, APÓS SOLICITAÇÃO, ABRIU O PORTÃO QUE DAVA ACESSO A RESIDÊNCIA E DESSA FORMA NÃO FORA NECESSÁRIO O USO DA FORÇA. EM ATO CONTINUO, FAGNER APARECEU E NESTE MOMENTO OS AGENTES O INFORMARAM A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DOS MANDADOS EXPEDIDOS EM SEU DESFAVOR, BEM COMO SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PERMANECER EM SILÊNCIO E CONSTITUIR ADVOGADO PARA REPRESENTA-LO, TENDO INCLUSIVE ASSIM O FEITO VISTO QUE O DR. EMERSON RODRIGUES DE FREIRAS - OAB 30337 COMPARECEU PARA ASSISTI-LO NA DELEGACL. RESSALTAMOS QUE ANTES DE INICIARMOS AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA DOIS POLICIAIS TENTARAM CONSEGUIR TESTEMUNHAS NAS REDONDEZAS, MAS NÃO LOGRAM EXITO VISTO QUE SE TRATA DE UMA ZONA RURAL COM BAIXO FLUXO DE INDIVIDUOS. ASSIM SENDO, SOLICITAMOS QUE A MULHER DE FAGNER ACOMPANHASSE AS BUSCAS E A EQUIPE DO K9 INICIOU OS TRABALHOS COM A CÃO FAREJADORA "MONA' QUE RAPIDAMENTE ENCONTROU ATRAS DO GUARDA-ROUPAS QUE DO CASAL UMA ESPINGARDA CAL. 36, N° 577392 E 04 MUNIÇÕES INTACTAS CAL. 36, TENDO FAGNER AFIRMADO QUE AQUELA ARMA ERA DE SUA PROPRIEDADE E QUE SERIA UMA HERANÇA DEIXADA POR SEU AVÔ. ADIANTE, APÓS O K9 INFORMAR QUE JÁ HAVIA ENCERRADO OS TRABALHOS COM O CÃO, AGENTES DA POLÍCIA CIVIL COMEÇARAM A FAZER BUSCAS MANUAIS PELA RESIDÊNCIA E LOGRARAM ÊXITO EM ENCONTRAR DOIS PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA DENTRO DE UMA GAVETA NO GUARDA-ROUPAS DO QUARTO DO CASAL E UM PEDAÇO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA QUE ESTAVA ESCONDIDA ATRÁS DA CHURRASQUEIRA LOCALIZADA NA VARANDA DA CASA, QUANTO AS BUSCAS NA ÁREA EXTERNA DA RESIDÊNCIA E NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AO LADO, INFORMO QUE NADA DE ILÍCITO FORA ENCONTRADO, MAS PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO A AUTORIDADE POLICIAL SOLICITOU QUE FOSSE APREENDIDO O CARTÃO DE MEMÓRIA DA CÂMERA DE VIDEON ONITORAMENTO DA AREA COMERCIAL. NO MAIS, INFORMO QUE TODO O PROCEDIMENTO OCORREU SEM ALTERAÇÕES E A TODO MOMENTO OS ENVOLVIDOS SE MOSTRARAM COLABORATIVOS COM A ATUAÇÃO POLICIAL. EM TEMPO, INFORMO QUE FAGNER FORA CONDUZIDO SEM ALGEMAS E NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VTR PC 1974 ATÉ O PLANTÃO DA REGIONAL DE IBATIBA/ES E FOI ENTREGUE SEM LESÕES PARA QUE SEJA APRESENTADO A AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE DEVIDO AOS FLAGRANTES SUPRACITADOS. ADEMAIS, RESSALTAMOS QUE TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS FORAM OBEDECIDAS NO MOMENTO DA APREENSÃO DOS OBJETOS E OS ILÍCITOS SE ENCONTRAM EM ENVELOPES LACRADOS DE CADEIA DE CUSTÓDIA E SUA NUMERAÇÃO SERÁ ESPECIFICADA EM CAMPO PRÓPRIO, BEM COMO QUE A AUTORIDADE MINISTERIAL ENCAMINHOU UM OFÍCIO SOLICITANDO RESERVA DE VAGA NO PRESÍDIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES.

Em abordagem inicial, a defesa aduz ausência de justa causa, excesso de prazo da prisão cautelar e condições pessoais favoráveis.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão proferida pelo magistrado a quo está em perfeito acordo com os requisitos ensejadores da segregação cautelar dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, e, principalmente, os inúmeros indícios de autoria e provas de materialidade, tais quais o auto de prisão em flagrante delito; Boletim Unificado n.º 54504866; termo de declaração das testemunhas policiais; auto de qualificação e interrogatório do acusado; auto de apreensão; auto de constatação de eficiência de arma de fogo e constatação provisória de natureza e quantidade de droga; e o Relatório de Missão nº 372/2024 e Relatório de Análise de Dados.

Ademais, merece destaque o fato do paciente se encontrar respondendo a outras duas ações penais pela suposta prática dos delitos de homicídio e falsificação de documento público, o que evidencia a dedicação de Fagner às atividades criminosas.

Nessa vertente, a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tal como acima pontuado.

Outrossim, o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as complexidades e peculiaridades do caso concreto. Veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Não obstante, devo mencionar que o feito vem seguindo seu curso regular, não se encontrando paralisado, inclusive, tendo o Ministério público oferecido aditamento à denúncia pelos seguintes fundamentos:

O Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia ao argumento de que, ao proceder a extração e a análise dos dados contidos em um dos aparelhos smartphones apreendidos, constatou-se que o denunciado se dedica de forma habitual ao comércio clandestino de armas de fogo, não se tratando de situação da arma de fogo e munições apreendidas durante as buscas de mera posse irregular.

Deste modo, o Ministério Público requereu que o aditamento da tipificação da representação para incluir a imputação contida no art. 17, caput e § 1º, da Lei n.º 10.826 de 2003.

Por fim, no que tange ao denunciado ser possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.